Tribunal: TJMT
Processo: 0001181-13.2006.8.11.0109
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001181-13.2006.8.11.0109
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GIOVANI AMARAL TARTAGLIA - CPF: 355.538.126-15 (EMBARGADO), DEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 888.043.566-34 (EMBARGANTE), DARCI DA SILVA CAMPOS - CPF: 144.808.338-97 (ADVOGADO), JAIR PEREIRA NOGUEIRA - CPF: 034.441.806-59 (EMBARGANTE), FRANCILENA ALVES - CPF: 137.978.596-00 (ADVOGADO), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO MACIEL - CPF: 854.327.926-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JAIR PEREIRA NOGUEIRA (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE JAIR PEREIRA NOGUEIRA REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE DEIR CANGUSSU NOGUEIRA (EMBARGANTE), HELVECIO GUSTAVO RODRIGUES MORAIS - CPF: 008.304.926-66 (ADVOGADO), ANGELA MARIA CANGUSSU NOGUEIRA TEAGO - CPF: 888.111.826-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DONIZETI TEAGO - CPF: 704.548.768-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ZORAIDA VALADARES NOGUEIRA - CPF: 271.312.546-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GENESIO CANGUSSU NETO - CPF: 450.691.586-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DANNAE HIPERETUZA CAMPOS - CPF: 598.404.126-04 (TERCEIRO INTERESSADO), AMINTAS DE FREITAS JUNIOR - CPF: 748.818.766-00 (TERCEIRO INTERESSADO), V. N. D. F. (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO LUIZ PEREIRA LEITE - CPF: 501.778.008-44 (ADVOGADO), DARCI DA SILVA CAMPOS - CPF: 144.808.338-97 (ADVOGADO), SERGIO LUIZ PEREIRA LEITE - CPF: 501.778.008-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DO DEVEDOR – OMISSÃO/AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Revelando-se nítida a discordância da embargante com o entendimento do Colegiado e sua pretensão de rediscutir a matéria, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESPÓLIO DE JAIR PEREIRA NOGUEIRA,
representado pela inventariante
DEVAIR CANGUSSU NOGUEIRA,
contra acordão sob a minha Relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso por ele interposto.

O Embargante defende que o acordão é omisso por falta de fundamentação, pois, se limitou a adotar os fundamentos da r. sentença em absoluta desconformidade com a realidade fática vivenciada pelas partes e, sem o devido enfrentamento de todos os argumentos e direitos apontados que ensejariam a procedência dos Embargos do Devedor.

Explica que na fase de especificação de provas, reiterou o seu pedido da exordial quanto a remessa de ofício à Receita Federal para que trouxesse aos autos as últimas declarações de rendas do embargado e da sua Empresa (Madeireira Sabioni Ltda.) para demonstrar a inconsistência da alegada dívida, o que estou indeferido, motivando o agravado interno. A decisão restou modificada e deferido o pedido, contudo, não houve expedição pela Secretaria.

Sob outro aspecto, defende que é lógico que uma vez reconhecida a nulidade do termo de confissão de dívida fundada em fraude/simulação, não falar em comprovação de que a dívida não beneficiou a família, por conseguinte em manutenção da constrição pela penhora nos autos do Embargos de Terceiro.

Continua: “era exatamente isso, a nulidade na origem da dívida que esperava a embargante comprovar através do seu apelo, com a declaração da nulidade do Termo de Confissão de Dívida, consequentemente a liberação constrição recaída indevidamente sobre a sua meação na Fazenda Flor da Mata e até aquela pertencente ao Espólio de seu falecido marido, Jair Pereira Nogueira, objeto dos Embargos de Terceiro. Ocorre que, mais uma vez omisso, imotivado e sem o devido enfrentamento da prova testemunhal produzido, alicerçado exclusivamente nos fundamentos da sentença, o conjunto probatório foi rechaçado, negando-se provimento ao apelo.” (id. 85421467, fls. 8).

Ao final requer seja sanado o vício apontado, imprimindo efeito infringente.

Prequestiona a matéria (artigos Art. 52 incisos XXXV, L1Ve LV, Art. 93 IX, da Constituição Federal, c. c. o art. 11; art. 489 I, II, III, §1o. I, II, III, IV, VI, §2o., do CPC, do CPC, e na negativa de vigência dos Arts. 1.659 IV do Código Civil; Art. 790 IV do CPC; e Art. 3o da Lei Federal n2 4.121/62.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 86084469) e requerimento de condenação por litigância de má fé, tendo em vista do caráter protelatório dos Embargos.

É o relatório.

.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, os Embargos foram opostos por ESPÓLIO DE JAIR PEREIRA NOGUEIRA, representado pela inventariante DEVAIR CANGUSSU NOGUEIRA, contra acordão sob a minha Relatoria que, por unanimidade desproveu o recurso por ele interposto.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – PEDDO DE NULIDADE DO TÍTULO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE, SIMULAÇÃO –

ÔNUS DO EMBARGANTE DE COMPROVAR - DEPOIMENTO DAS DUAS TESTEMUNHAS QUE ASSINARAM O DOCUMENTO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO TEOR DO DOCUMENTO E DO PRÓPRIO DOCUMENTO – TESTEMUNHAS INSTRUMENTÁRIAS – MERA FORMALIDADE – DEPOIMENTOS QUE NÃO COMPROVAM QUE O DE CUJUS NÃO TINHA CONHECIMENTO DO DOCUMENTO DO SEU TEOR E DA DÍVIDA –

ÔNUS NÃO DESICUMBIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O vício que contamina o negócio deve ser comprovado de forma clara, sem margem de dúvidas, uma vez que prevalece a livre manifestação da vontade dos contratantes.

O fato das testemunhas instrumentárias, alegarem desconhecer o documento e seu teor, que foram induzidas a erro, não nulifica o título, pois, ao aporem suas assinaturas no termo se trata regularidade formal do instrumento particular e não evidencie sua ciência acerca do negócio jurídico e suas particularidades.

De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

No caso, não há qualquer omissão ou qualquer vício no acordão.

Embora de forma diversa da pretendida pela Embargante, o acordão enfrentou a matéria de forma expressa, expondo a razão de não haver cerceamento de defesa: a prova foi deferida; contudo, embora diversas manifestações nos autos, por vários anos, a parte não requereu a expedição dos ofícios; foi cientificada na audiência de que findada a fase instrutória e nada alegou, de modo que houve desistência tácita da prova. Também nos Embargos de Terceiro registrou-se a possibilidade de produção da prova por outros meios, todavia, nada foi requerido, por 4 anos.

Vejamos:

“A tese de cerceamento de defesa não prospera.

Isso porque, conforme mencionado acima, a juíza substituta, aos 26 de agosto de 2.005, reconheceu omissão do juízo que presidia o feito até então e deferiu o pedido de produção de provas, que é exatamente a expedição de ofício a Fazenda Federal, para que apresentasse declaração de renda em nome de Giovani Amaral Tartaglia, bem como da Madeireira Sabione ltda., referente aos anos de 1996 a 1999.

Após, nos autos foi notificado o óbito do Sr. Jair e, posteriormente, o processo passou por período considerável em fase de regularização de representação.

Entretanto, a partir de 2.009 já com as habilitações e representação resolvidas, o espólio teve várias oportunidades de requerer a expedição ofício e não se manifestou nos autos nesse sentido.

Apresentou petição em 24/11/2.009, 05/11/2010, foi realizada audiência aos 29/11/2.009, nova petição aos 13//01/2.011, 15/09/2.014, nova audiência realizada aos 23/03/2.018, nova petição aos 16/05/2.018. Por fim, a última a audiência realizada aos 03/07/2.018, onde, sem qualquer ressalva do apelante, o juiz colocou fim a fase de instrução processual e cientificou as partes do prazo para apresentação dos memoriais finais.

Como se vê, por diversas vezes a parte apelante teve acesso aos autos, após a regularização da representação processual e nunca suscitou nulidade, cerceamento de defesa, ou pediu a expedição dos ofícios ou substituição e provas, nem mesmo nas alegações finais, findo a fazê-lo somente no recurso de apelação. Desta feita, imperioso o reconhecimento da desistência tácita da prova e, em consequência, preclusa qualquer alegação nesse sentido.

Se não bastasse todo o acesso ao processo e oportunidades mencionadas, não se pode deixar de destacar que a produção da mesma foi também requerida nos autos os Embargos de Terceiro, proposta pela viúva, ora inventariante e, naqueles autos, foi indeferido o pedido, registrando a magistrada condutora do feito que a prova poderia ser produzida por outros meios; todavia, apesar de haver tempo suficiente, já que mencionada decisão se deu em 2.014 e a efetiva fase de instrução probatória, com a inquirição de testemunhas, tenha se iniciado somente em 2.018, nada foi requerido, dito ou interposto qualquer recurso.

Por esta razão também não prospera a alegação de que a ausência de expedição dos ofícios e a imprestabilidade da providencia atualmente, cercearam o direito do apelante, já que poderiam ter produzido a prova de outra forma.”.

Também o fato de, após estudo dos autos, chegar à mesma conclusão da juíza sentenciante não torna o acordão omisso, pois, a meu ver, as testemunhas mencionadas apenas não tinham conhecimento do teor do documento; que a semelhança alegada é somente de letra e formatação e que as testemunhas assinaram na condição instrumentária, o que não retira sua validade e eficácia.

Vejamos:

“Do estudo dos autos não chego à outra conclusão senão àquela a que chegara a juíza sentenciante.

Isso porque, as testemunhas mencionadas pelo espólio não comprovam que o Sr. Jair não tinha conhecimento do termo de confissão de dívida, mas, somente que elas não tinham conhecimento do teor do documento.

Ademais, tive acesso a ambos os documentos mencionados nos autos dos Embargos de Terceiro, e, ao contrário do que defende o apelante, a semelhança que existe entre os dois é apenas na letra utilizada para elaboração e formatação. O nome dos documentos – CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE EXPLORAÇÃO DE MATO EM PÉ e TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – estão em destaque nos documentos (negrito e caixa alta, com letra maior); as datas são diferentes, uma indica claramente, ao final: 29/12/1.999 e a outra: 21/11/2.000.

Além disso, no termo de confissão de dívida, perto no local para apor as assinaturas, consta expresso:

“E por estarem as partes, em pleno acordo em tudo que se encontra disposto neste instrumento particular e Confissão de Dívida, assinam-no em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas maiores e idônea.

Valor do contrato: R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).”.

Já o Contrato de Cessão de Direito de Exploração de Mato em pé, é acompanhado de um mapa e está escrito: A área do contrato é a área em destaque e, no mapa, constam as assinaturas do apelado e do Sr. Jair.

Desta feita, não se tratam de documentos idênticos, nem mesmo a data é mesma.

Ainda que se fale que as testemunhas não tinham conhecimento do teor do documento por elas assinado, acreditando se tratar do mesmo documento de cessão de direito, o fato é que se tratam de testemunhas instrumentárias e as alegações não lhe retiram validade e eficácia.

Não se pode deixar de destacar que que nos autos executivos consta declaração firmada por Genésio Cangussu Neto, (herdeiro do Sr. Jair) referente a débitos contraídos pela sociedade de fato entre Jair Pereira Nogueira, Jadeir Cangussu Nogueira, Genésio Cangussu Nogueira e Giovani Amaral Tartaglia, nos seguintes termos:

“EU, GENESIO CANGUSSU NETO, DECLARO PARA TODOS OS FINS, QUE SOU FAVORAVEL A AJUDAR O GIOVANNI A LIQUIDAR DIVIDAS CONTRAÍDAS REFERENTE NA SOCIEDADE FEITA ENTRE JAIR PEREIRA NOGUEIRA, JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA, GENESIO CANGUSSU NETO, GIOVANI AMARAL TARTAGLIA PARA FABRICÃO DE DORMENTES PARA A REDE FERROVIARIA 9FCA E MRS).”.

E, com a relação a menção de empréstimos pessoais, mencionados no Termo de Confissão de Dívida, que foram destinados ao pagamento de vários cheques sem fundo, emitidos por pessoas próximas do de cujus, o apelado colacionou aos autos diversos cheques, inclusive vários da família do Sr. Jair.

Desta feita, não demonstrado qualquer vicio na declaração de vontade emitida por meio da confissão de dívida, a sentença se mantem.”.

Se não bastasse, não há, neste acordão, qualquer menção de comprovação de que a dívida não converteu em benefício da família.

Como se vê, não há qualquer vício no acordão. O Recurso traduz, tão somente, o inconformismo com o acórdão embargado, o que é inadmissível, porquanto a interposição dos embargos de declaração está vinculada à existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, segundo preceitua o estatuto processual, não constituindo a via adequada para discussão de matéria já apreciada e decidida.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
VÍCIOS INEXISTENTES. MERA REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Apenas se admitem embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme o art. 619 do CPP. 2. Existindo fundamentação no sentido da inexistência de omissão relativamente às teses de falta de prequestionamento e aplicação da Súmula 7/STJ, tendo em vista que o julgamento do mérito do recurso especial supera os referidos óbices,
não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.
3. "A Corte Especial deste Tribunal já se manifestou no sentido de que o juízo de admissibilidade do especial pode ser realizado de forma implícita, sem necessidade de exposição de motivos. Assim, o exame de mérito recursal já traduz o entendimento de que foram atendidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo necessidade de pronunciamento explícito pelo julgador a esse respeito. (EREsp n. 1.119.820/PI, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 19/12/2014). No mesmo sentido: AgRg no REsp n. 1.429.300/SC, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25/6/2015; AgRg no Ag n. 1.421.517/AL, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 3/4/2014)" (AgInt no REsp 1835806/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020). 4. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp: 1815460 RJ 2019/0087245-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 09/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2021) (destaquei)

Por fim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Sendo evidente o propósito de prequestionamento da matéria para fins de acesso à instância extraordinária, e, não havendo qualquer vício, deve-se rejeitar os Embargos, mas considera-se prequestionada a matéria ventilada no presente recurso.

Afasto o pedido de aplicação de multa, requerido pela parte Embargada, pois não identifico, pelo menos por ora, que a parte tenha extrapolado seu direito de recorrer.

Ante todo exposto,
REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021